Tribunal: CARF
Processo: 10820.725571/2021-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.725571/2021-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.825 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
JOSE ALBERTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2017
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÃO
RECURSAL.
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO COM A IMPUGNAÇÃO.
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não devem ser
conhecidas matérias unicamente apresentadas em sede de recurso, sobre as
quais não houve a apreciação por parte da autoridade julgadora de primeira
instância por absoluta falta de alegação do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 101-015.357,
proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ01)
que julgou a impugnação procedente em parte, para restabelecer a área de reserva legal de 121,0
ha e acatar uma área coberta por florestas nativas de 126,8 ha, alterando o imposto suplementar
apurado pela fiscalização de R$ 131.027,32 para R$ 42.072,63
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Por meio da Notificação de Lançamento no 08102/00005/2021 de fls. 06/10, emitida em
16.08.2021, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$254.263,33, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2017, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.725571/2021-93
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.825 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.725571/2021-93

mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda São Geraldo”, cadastrado na
RFB sob o no 2.555.753-0, com área declarada de 605,0 ha, localizado no Município de
Nova Castilho/SP.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2017 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 08102/00006/2021 de fls. 20/22,
recepcionado em 10.06.2021, às fls. 29, para o contribuinte apresentar, além dos
documentos cadastrais, os seguintes documentos de prova:
1o- Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro do prazo legal junto ao
Ibama, nos termos do art. 10, §3o, inciso I, do Decreto no 4.382/2002, à exceção da Área
de Reserva Legal que tiver sido averbada na Matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador do ITR;
2o- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
3o - Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula
no registro imobiliário.
Em resposta, o contribuinte apresentou requerimento, às fls. 30, de prorrogação de prazo
para apresentação dos documentos. Posteriormente, apresentou a correspondência de fls.
31/39, acompanhada dos documentos de fls. 42/161.
A fiscalização emitiu o Termo de Reintimação Fiscal no 08102/00013/2021 de fls.
26/28, recepcionado em 23.07.2021, às fls. 162, para o contribuinte apresentar os
seguintes documentos de prova:
1o- Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro do prazo legal junto ao
Ibama, nos termos do art. 10, §3o, inciso I, do Decreto no 4.382/2002, à exceção da Área
de Reserva Legal que tiver sido averbada na Matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador do ITR;
2o- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
3o - Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula
no registro imobiliário;
4o - Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), que comprovem as áreas de florestas
nativas declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão
das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea “e” do inciso II do § 1o
do art. 10 da Lei no 9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural através de
um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
O contribuinte apresentou a correspondência de fls. 163/172, acompanhada dos
documentos de fls. 173/227.
Em 03.08.2021, às fls. 316, o contribuinte encaminhou, via postal, a correspondência de
fls. 229/234, acompanhada dos documentos de fls. 235/315.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2017, a fiscalização resolveu manter a área de
preservação permanente de 21,5 ha e glosar as áreas de reserva legal de 121,0 ha e
coberta por florestas nativas de 270,2 ha, com consequente redução do Grau de
Utilização, que passou de 98,4% para 32,1% e aumento da alíquota aplicada, que passou
de 0,15% para 3,30%, e do VTN tributável, disto resultando o imposto suplementar de
R$131.027,32, conforme demonstrado às fls. 09.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 07/08 e 10.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.825 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.725571/2021-93

Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 20.08.2021 (sexta-feira), às fls. 318, ingressou o
contribuinte, em 20.09.2021, às fls. 319, com sua impugnação de fls. 322/325, instruída
com os documentos de fls. 326/398, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- comenta que mesmo tendo enviado a documentação exigida, no tocante a demonstrar o
protocolo tempestivo do ADA junto ao IBAMA, é certo que a Notificação de
Lançamento não considerou devidamente tal fato no cômputo do tributo exigido;
- destaca que o protocolo tempestivo do ADA perante o IBAMA é suficiente para
comprovar as áreas cobertas por florestas nativas declaradas, considerando que o
procedimento referente ao ADA foi realizado tempestivamente, há de ser considerada a
informação que neste consta, bem como no ato de sua retificação;
- observa que uma interpretação sistemática da legislação demonstra que a apresentação
do ADA não é meio único e exclusivo capaz de provar as áreas de reserva legal e
aquelas cobertas por florestas nativas, sejam estas primárias, secundárias, em estado
médio ou avançado de regeneração;
- assinala que as áreas podem ser excluídas da base de cálculo do ITR mediante
comprovação por outros meios, em específico, o Laudo Técnico que identifique,
precisamente, as áreas e vincule-as às hipóteses legais de isenção;
- informa que a área de reserva legal se encontra bem delimitada no CAR, de
29.04.2016, e no ADA, tornando insubsistente diante dos fatos e da legislação aplicável
ao caso o que consta na Notificação de Lançamento;
- frisa que o Código Florestal estabelece, em termos cristalinos, que o registro da área
de reserva legal no CAR desobriga o proprietário de averbar tal informação à margem
da Matrícula do imóvel (art.18, § 4o, da Lei no 12.651/2012);
- considera estar viabilizada a exclusão da área de reserva legal do cômputo tributável
ante estar delineada no CAR, de data pretérita ao fato gerador, bem como ser
desnecessária sua averbação e, neste mesmo sentido, é necessário destacar, ainda que
Decisões Judiciais não sirvam como precedente obrigatório, que o STJ entende pela
desnecessidade da averbação;
- entende que competiria ao Fiscal demonstrar que a realidade dos fatos, consoante
exposta no CAR, não é aquela aqui demonstrada pelo Impugnante, por meio de Laudo
próprio;
- menciona que a própria RFB, em material elucidativo, dispõe que “para a exclusão
das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário que elas sejam
declaradas em ADA [...] e estejam registradas no órgão ambiental competente por meio
de inscrição no CAR, exceto as áreas já averbadas”;
- assevera que, somados, os elementos probatórios e a legislação aplicável demonstram,
inequivocamente: a) existência da área de reserva legal; b) a sua extensão e c) sua
necessária isenção, salientando que ao assim reconhecer, restará respeitada a legislação
e, ao mesmo tempo, o princípio da busca pela verdade material;
- afirma que o Laudo Técnico atende aos requisitos basilares estabelecidos para
comprovação das áreas com cobertura de floresta nativa, pois, o trabalho técnico
identifica e quantifica as áreas de floresta nativa e, além disso, foi protocolizado ADA
junto ao IBAMA, tempestivamente, que veio a ser retificado, demonstrando com
exatidão as áreas cobertas por floresta nativa;
- destaca que, assim como orienta a própria RFB no Manual de Perguntas e Respostas,
de igual modo possui o CARF entendimento consolidado no sentido de que para isenção
das áreas cobertas por floresta nativa é suficiente apresentação tempestiva do ADA;
- considera que, ainda que estivesse ausente, ou fosse intempestivo, o ADA apresentado,
é certo que não poderia ser a área desconsiderada pela sua simples ausência, pois, o
princípio da veracidade material deve nortear o PAF e, assim, seria necessário que fosse
desconstituída, ou constituída, a alegação das áreas de floresta nativa por meio hábil;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.825 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.725571/2021-93

- apresenta meio hábil e idôneo a fim de corroborar o que consta do ADA e de outro
lado, a desconsideração simples, como consta na Notificação, é ilegal, vez que não
infirmada pelo Fisco;
- pelo exposto, demonstrada a insubsistência do lançamento tal qual notificado, requer:
a) O reconhecimento da documentação anexa;
b) Aplicação do princípio da veracidade material ao caso;
c) O reconhecimento das áreas cobertas por florestas nativas, nos termos do Laudo
Técnico;
d) O reconhecimento da área de reserva legal, nos termos do CAR;
e) A exclusão da base de cálculo das áreas de reserva legal e daquelas cobertas por
florestas nativas, nos limites do Laudo Técnico que esta acompanha;
f) O cancelamento do débito fiscal referente às áreas excluídas da base de cálculo.
É o relatório.
A decisão de piso teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2017
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação
de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e
ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E COBERTAS POR FLORESTAS
NATIVAS
Com base no ADA protocolado tempestivamente, cabe restabelecer a área de reserva
legal, também, informada no CAR e acatar uma área coberta por florestas nativas
resultante da diferença entre a área caracterizada no Laudo Técnico Florestal e a área de
reserva legal nela inclusa, para efeito de exclusão do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural.
Cientificado o sujeito passivo em 08/09/2022, ensejando a interposição de recurso
voluntário em 05/08/2022, alegando, em síntese, que:
- como a decisão de piso trouxe à baila o tema Grau de Utilização do imóvel rural,
faz-se necessário alterar a área efetivamente utilizada para o plantio de 186,20 para 316,62 ha,
logo deve ser aplicada a alíquota reduzida de 0,15 %, conforme laudo em anexo;
- solicita a redução da multa aplicada, entre 20 e 30 por cento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.825 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.725571/2021-93

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da admissibilidade
Primeiramente, cabe destacar que a Área de Produtos Vegetais não foi objeto de
glosa por parte da fiscalização, portanto, sua área de 186,2 ha foi declarada pelo próprio
contribuinte em sua DITR/2017, não tendo sido inclusive objeto de impugnação por parte do ora
Recorrente.
Portanto, essa matéria não faz parte do contencioso administrativo instaurado pela
impugnação do lançamento.
Reconhecê-la, neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da
revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi objeto
do lançamento poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.
Acrescenta-se, ainda, que tanto o alegado erro na Área de Produtos Vegetais bem
como a redução da multa de ofício aplicada não constam da impugnação apresentada pelo
contribuinte.
Necessário destacar que argumentos aduzidos tão somente em sede de recurso
voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal.
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Diante dessas cogentes normas, parece buscar o recorrente, por via tortuosa,
guarida para sua pretensão, ao aludir ao princípio da verdade material e a estar, supostamente, se
contrapondo a razões do julgamento de primeira instância.
Ora, o princípio da verdade material no processo administrativo fiscal é voltado
para a autoridade julgadora, a qual possui uma maior liberdade na busca das provas necessárias
para a sua convicção nessa linha, não tem como destinatário a atuação das partes na produção
das provas que lhes competem no curso do contencioso, nem pode preponderar sobre as regras
expressas de preclusão consumativa insculpidas no Decreto no 70.235/72, tanto mais quando se
consideram os princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo, dentre
outros.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida,
à míngua de amparo normativo para tanto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por preclusão.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.825 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.725571/2021-93

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 530
DF CARF MF
Original